Tribunal: STF
Processo: RE 104471
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-03
Data de publicação: 1985-12-03

Ementa:
EMENTA: - JÚRI. QUESITOS ELABORADOS SEM OPOSIÇÃO DA DEFESA E EM
 COERENCIA
COM A TESE QUE ESTA SUSTENTARA.
SUPOSTA CONTRADIÇÃO, AFASTADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, ENTRE A QUALIFICADORA OBJETIVA (DISSIMULAÇÃO)
E A CIRCUNSTANCIA ATENUANTE (RELEVANTE VALOR MORAL).
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 572, 564, III, K E PARAGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, UMA E
OUTRA NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.